Tribunal: TJSP
Processo: 2031298-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação rejeitada – Cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais – Embargos à execução que foram julgados integralmente procedentes, reconhecido o excesso de execução – Honorários advocatícios que foram arbitrados por esta C. Câmara em razão da sucumbência da exequente nos embargos à execução – Pretensão legítima – Ausente hipótese para aplicação de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação rejeitada – Cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais – Embargos à execução que foram julgados integralmente procedentes, reconhecido o excesso de execução – Honorários advocatícios que foram arbitrados por esta C. Câmara em razão da sucumbência da exequente nos embargos à execução – Pretensão legítima – Ausente hipótese para aplicação de penalidade por eventual litigância de má-fé.

Agravo de Instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2031298-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LILIBETE MARIA DE ANDRADE, são agravados THIAGO ANTONIO VITOR
VILELA e DANILO CALHADO RODRIGUES.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031298-78.2020.8.26.0000
Comarca:
São
Paulo
-
43a
Vara
CÍvel
-
Processo
no
0077884-38.2019.8.26.0100
Agravante: Lilibete Maria de Andrade
Agravados: Thiago Antonio Vitor Vilela e Danilo Calhado Rodrigues
Interessado: EDUARDO TOLEDO DE AGUIAR
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33494)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Impugnação
rejeitada Cobrança de honorários advocatícios
sucumbenciais
Embargos à execução que
foram julgados integralmente procedentes, reconhecido o excesso de execução

Honorários advocatícios que foram arbitrados
por esta C. Câmara em razão da sucumbência da
exequente
nos
embargos
à
execução

Pretensão legítima
Ausente hipótese para
aplicação de penalidade por eventual litigância
de má-fé.
Agravo de Instrumento não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/07) de instrumento (fls.
08/61) interposto por LILIBETE MARIA DE ANDRADE contra r. decisão de fls.
25/26, integrada às fls. 35/36 e à fl. 58, proferida pelo MM. Juiz da 43a Vara
Cível do Foro Central Cível da Capital, Dr. Miguel Ferrari Júnior, que, nos autos
do cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais
movido por THIAGO ANTÔNIO VITOR VILELA e DANILO CALHADO
RODRIGUES, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante.
A agravante faz breve resumo dos fatos. Alega que
os agravados cobram honorários advocatícios de sucumbência fixados em
embargos à execução, em contrariedade com os acórdãos proferidos por esta
C. Câmara, que afastaram o excesso de execução. Frisa que os agravados
omitiram partes das decisões e criaram sua própria fundamentação. Diz que a
decisão carece de fundamentação. Refere à existência de penhora no valor de
R$ 3.723,78. Entende que existe uma verba honorária de sucumbência, mas
em favor de seu patrono. Afirma que os agravados litigam de má-fé e que
houve dano processual, pois o valor indevido foi bloqueado em sua conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancária, além de lhe conferir enorme preocupação, já que é credora, e não
devedora. Pede a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de
Processo Civil em seu teor máximo. , por ser indevido o cumprimento de
sentença. Postula a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento
do recurso, com a reforma da decisão agravada e a extinção do cumprimento
de sentença, reconhecendo o cabimento de honorários advocatícios
sucumbenciais em favor de seu patrono, e condenado os agravados ao
pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, além da
punição prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, em seu patamar
máximo.
Negado o efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A agravante moveu ação de execução em face de
Eduardo Toledo de Aguiar com base no inadimplemento de obrigações
decorrentes do contrato de locação firmado entre eles.
O executado opôs embargos à execução que foram
julgados parcialmente procedentes pelo MM. Juízo a quo para afastar a multa
de 10% calculada sobre as contribuições condominiais.
Por sua vez, essa C. Câmara deu provimento ao
recurso interposto por ele para excluir do débito o valor cobrado a título de
honorários advocatícios e custas processuais iniciais da execução, que
“somente seriam devidos em ocorrendo o pagamento do débito, no prazo legal.
Ultrapassado esse cabe ao magistrado o arbitramento da verba honorária, bem
como determinação de pagamento de custas, como ocorreu às fls. 39, nos
termos do artigo 652-A, do Código de Processo Civil.”.
E também para reconhecer “o direito do executado
de ver deduzida do total do débito a importância depositada a título de caução,
atualizada.”.
Opostos embargos de declaração em face do v.
acórdão, esta C. Câmara reconheceu que ele “foi omisso em relação à fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da verba de sucumbência e à pretensão do embargante de prosseguimento da
execução pelo valor de R$ 5.982,49, afastando-se o excesso de execução no
valor de R$ 25.412,56, como requerido nas razões de apelação pelo
embargante.”.
E,
“considerando
o
acolhimento
integral
dos
embargos opostos pelo embargante à execução promovida pela embargada,
de rigor a condenação desta, pela sucumbência nos embargos, ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o
valor do excesso de execução.”.
Entretanto,
asseverou
que,
“com
relação
à
pretensão de prosseguimento da execução pelo valor de R$ 5.982,49, não
obstante o reconhecimento do excesso de execução, registro que o v. acórdão,
assim como a r. sentença, apenas forneceu os critérios a serem seguidos para
a elaboração de novos cálculos, quando, então, será apurado o valor pelo qual
deverá prosseguir a execução.” (fls. 43/46).
Ainda, rejeitou os embargos de declaração opostos
pela ora agravante, anotando-se que “em nenhum momento a decisão fixou o
excesso de execução apenas sobre os valores cobrados pela confissão de
dívida, como alegado.” (fls. 47/50).
Significa dizer que, ao contrário do que alega a
agravante, os v. acórdãos proferidos por esta C. Câmara reconheceram a
existência de excesso de execução, tanto que os embargos à execução
opostos pelo executado foram providos, e, por esta razão, foram arbitrados
honorários advocatícios de sucumbência em favor de seus patronos, apenas
observando que, para a apuração do valor pelo qual deveria prosseguir a
execução, seriam necessários novos cálculos.
Legítima, pois, a pretensão dos agravados.
E, sendo legítima a pretensão dos agravados,
ausente hipótese para aplicação a eles de qualquer penalidade por litigância
de má-fé.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO